Tribunal: TJMT
Processo: 1020435-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020435-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IAN OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 300.653.428-01 (ADVOGADO), ROSELAINE DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 119.296.918-90 (AGRAVANTE), ANGELA MARI DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 526.725.221-20 (AGRAVANTE), VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 628.531.041-68 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLMIRO ANDRIOLLO registrado(a) civilmente como OLMIRO ANDRIOLLO - CPF: 117.659.840-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE ANDRIOLLO DOCKHORN - CPF: 479.278.280-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LURDES DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 510.303.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação às primeiras declarações em inventário, mantendo dívidas contestadas contraídas em nome de terceiros e concedendo alvará para venda de semoventes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se as dívidas em nome de terceiros devem ser incluídas no espólio; e (ii) saber se o alvará para venda de semoventes deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As dívidas contraídas em nome de terceiros só devem ser incluídas no espólio se comprovadamente utilizadas em benefício dos bens do espólio, não bastando acordo genérico entre os herdeiros.

O reconhecimento de condomínio rural de fato entre o falecido e o inventariante não comporta discussão no bojo do inventário, pois se trata de procedimento especial, submetido a regras objetivas e específicas, que não comporta discussão sobre questões que dependam de dilação probatória.

A manutenção do alvará para venda de semoventes se justifica pelo risco de perecimento e desvalorização dos bens, condicionada à prestação de contas e depósito dos valores em conta do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Parcial provimento ao agravo de instrumento.

1.

Tese de julgamento: Dívidas em nome de terceiros só integram o espólio mediante comprovação de utilização em benefício dos bens inventariados.

2.

Alvará para venda de semoventes em inventário pode ser mantido quando há risco de perecimento, mediante prestação de contas.

Dispositivos relevantes citados: Ex.: CC, arts. 1.991 e 1.997; CPC, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: Ex.: STJ, REsp 1.438.576/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 21/11/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ROSELAINE DE OLIVEIRA ANDRIOLLO e ÂNGELA MARI DE OLIVEIRA ANDRIOLLO em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO (LITIGIOSO) dos bens deixados pelo
de cujus
Olmiro

Andriollo
,
concedeu alvará judicial para autorizar o inventariante VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO a realizar a comercialização dos semoventes relacionados em nome do
de cujus,
e julgou parcialmente procedente a impugnação às primeiras declarações apresentada pelas Agravantes, a fim de determinar a inclusão no rol de bens do espólio tão somente a aeronave indicada nos autos, permanecendo inalterados os demais termos.

Em síntese, aduzem as Agravantes que a
r.
decisão impugnada não considerou o Aditamento à Impugnação das Primeiras Declarações (ID 155044559 dos autos de origem), que trouxe a relevante informação de que
o Inventariante utilizou
o valor de R$ 20.976.549,01 (vinte milhões, novecentos e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e um centavo), que se tratava de direito do Espólio a ser inventariado (crédito
decorrente da venda de fazenda pelo autor da Herança, quando em vida),
sem a necessária autorização judicial e sem a prestação de contas relativa
.

Sustentam que em relação às dívidas em nome do Inventariante, de sua esposa e de seu filho, a despeito da comprovação de que tais recursos foram utilizados
exclusivamente
nas fazendas do Inventariante, o MM. Juiz a
quo
acolheu as alegações do Agravado sob os argumentos de que (i) a idade avançada do autor da herança não lhe permitia obter linhas de crédito e (
ii
) as herdeiras reconheceram a existências dessas dívidas no
Termo de Responsabilidade e Transação Extrajudicial entre Herdeiros, Adiantamento de Legítima, Convenção de Arrendamento e Outras Avenças
, sem considerar, contudo, que o
de cujus
tinha a mesma idade de sua esposa, a quem foram concedidos créditos vultuosos, bem como que no referido Termo assinado pelos herdeiros não havia qualquer menção a valores ou destinações dos recursos, o que não dá ao Inventariante carta branca para imputar ao Espólio qualquer valor ao seu alvedrio.

Realçam também que a decisão agravada não considerou a impugnação das alegadas dívidas do Espólio que teriam sido bancadas com recursos exclusivos do inventariante, pois, não bastasse o Inventariante
tentar
empurrar ao Espólio dívidas suas exclusivas, ainda pretende ser ressarcido por valores que ele, supostamente, teria depositado na conta dos herdeiros para pagamento de dívidas relativas à herança, sem mencionar nas Primeiras Declarações as transferências feitas DA CONTA DOS HERDEIROS para a CONTA PESSOAL DO INVENTARIANTE, bem como vultosas transferências da conta corrente em nome dos herdeiros para a sua esposa e o seu filho mais velho.

Verberam que o juízo se omitiu quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé do Agravado, em razão de sua alegação de que uma das herdeiras (a Agravante Roselaine) teria contraído um empréstimo de
US$ 400.000,00 (quatrocentos mil dólares) bancado
pelo seu falecido pai, para seu uso pessoal, mesmo sabendo e restando cabalmente demonstrado que o valor
havia sido recebido com o propósito específico para utilização da safra de soja das fazendas do espólio.

Alegam que, obviamente, não existe nenhum problema financeiro relacionado às fazendas do espólio que demande a imediata venda dos semoventes autorizada pelo juízo, eis que, havendo um denominado Condomínio Rural entre as Fazendas do espólio e a Fazenda do Inventariante (o Agravado Vilson), a situação financeira das Fazendas do Espólio deveria se refletir de forma idêntica nas Fazendas do Inventariante, restando demonstrado que o vasto patrimônio e as despesas tidas pelo Inventariante desde assumir a inventariança, que perfazem mais de R$ 9.181.422,00, mostram que as suas fazendas caminham “
de vento em popa
”.

Com essas considerações, requerem, liminarmente, o
deferimento do efeito suspensivo ao presente Agravo
, para suspender o alvará de autorização dos semoventes até a decisão final do Agravo.

No
mérito
, pleiteiam a reforma da decisão agravada para: (i) determinar ao Inventariante que colacione o valor de R$ 20.976.549,01 (vinte milhões, novecentos e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e um centavo), que se tratava de direito do Espólio a ser inventariado (crédito decorrente da venda da fazenda Monte Alegre pelo autor da Herança, quando em vida); (
ii
) seja desconsiderada das primeiras declarações a dívida do Espólio no valor de R$ 12.348.122,28, relativa a contratos de empréstimos utilizados exclusivamente nas fazendas do Inventariante ou sem destinação específica; (
iii
) seja desconsiderada das primeiras declarações a dívida do Espólio no valor de
R$

7.332.324,36 (sete milhões, trezentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais, e trinta e seis centavos), relativa
a dívidas do espólio bancadas exclusivamente com recursos pessoais do inventariante; (
iv
) seja aplicada ao Inventariante a multa por litigância de má-fé prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, por trazer inverdades ao processo e tentar ludibriar o Juízo.

Preparo devidamente recolhido (ID 228974162).

O efeito suspensivo pleiteado
foi deferido (ID.
230054665
).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

apresent
ou contraminuta ao agravo e, posteriormente, aditamento à contraminuta,
requere
ndo o desprovimento recursal (ID. 233789650 e 235290156
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ROSELAINE DE OLIVEIRA ANDRIOLLO e ÂNGELA MARI DE OLIVEIRA ANDRIOLLO em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO (LITIGIOSO) dos bens deixados pelo
de cujus
Olmiro Andriollo
,
concedeu alvará judicial para autorizar o inventariante VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO a realizar a comercialização dos semoventes relacionados em nome do
de cujus,
e julgou parcialmente procedente a impugnação às primeiras declarações apresentada pelas Agravantes, a fim de determinar a inclusão no rol de bens do espólio tão somente a aeronave indicada nos autos, permanecendo inalterados os demais termos.

No caso, tem-se que após o falecimento de
Olmiro Andriollo,
os herdeiros e a meeira firmaram, em 04/02/2022, o documento denominado
“Termo de Responsabilidade e Transação Extrajudicial entre Herdeiros, Adiantamento de Legítima, Convenção de Arrendamento e Outras Avenças”
, objetivando permitir que através do Inventariante nomeado mediante
Escritura de Nomeação de Inventariante
, o Sr. Vilson de Oliveira Andriollo, ora Agravado, fosse dada continuidade à administração do patrimônio até que fosse concluída a lavratura de escritura de inventário extrajudicial.

Após, o Inventariante ingressou com
Pedido de Alvará Judicial
na Comarca de Vila Rica, com o objetivo de obter autorização para a venda dos semoventes pertencentes ao Espólio, pedido que foi posteriormente
convertido em
Inventário
, em razão de litígio entre os herdeiros em relação aos bens pertencentes ao Espólio.

No pedido de Conversão de Alvará Judicial em Inventário Judicial, realizado em 14/12/2023, foram descriminados os bens a inventariar e as dívidas, com a ressalva de que
existiam outras dívidas, inclusive decorrentes de gastos bancados pessoalmente pelo herdeiro Vilson de Oliveira Andriollo (Inventariante), que deveriam ser considerados
quanto da formulação do esboço de partilha.

O d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica recebeu a inicial de inventário judicial e nomeou o herdeiro Vilson de Oliveira Andriollo como Inventariante.

Em 19/03/2023 foram apresentadas as primeiras declarações com os bens a inventariar e, em relação às dívidas, salientou-se que
“
considerando que o de cujus desempenhava sua atividade agrícola e pecuária, em verdadeiro CONDOMÍNIO RURAL DE FATO que pode bem ser denominado CONDOMINIO ANDRIOLLO, do qual participavam o de cujus Olmiro Andriollo e sua cônjuge supérstite Maria de Lurdes de Oliveira Andriollo, seu filho Vilson Andriollo e esposa Paula Roberta Ferreira Martins Andriollo e o filho desses últimos e neto do de cujus, Tyrone da Silveira Andriollo, com os demais herdeiros do de cujus sendo periodicamente beneficiados em espécie como se detentores de pro labores. É por isso que as dívidas adiante elencadas foram contratadas em nome do de cujus, do cônjuge supérstite, do Inventariante e sua esposa e filho”
(sic, ID. 147876476, p. 12 dos autos de origem).

Também se frisou que o referido Condomínio Rural de Fato foi reconhecido pela meeira e por todos os herdeiros no
Termo de Responsabilidade e Transação Extrajudicial entre Herdeiros, Adiantamento de Legítima, Convenção de Arrendamento Rural e Outras Avenças
, em cujo documento foram confessados e reconhecidos os empreendimentos e estabelecimentos envolvendo o Espólio, bem como os arrendamentos de terras agrícolas em curso quando do passamento do
de cujus
.

Em relação às dívidas do Espólio, encontrou-se, em 19/03/2024, o montante de R$ 7.773.076,49 (sete milhões, setecentos e setenta e três mil, setenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Ainda, constou que haviam dívidas do Espólio bancadas exclusivamente com recursos pessoas do Inventariante, mediante a transferência de recursos financeiros pessoais de sua conta corrente para a conta corrente aberta em nome dos herdeiros, cujo saldo foi utilizado para quitar dívidas do Espólio e para permitir o pagamento de
pro labore
ajustado para cada herdeiro enquanto persistisse o Espólio indiviso.

Para a quitação dessas dívidas, segundo afirmado nas primeiras declarações, foi utilizado o montante R$ 7.332.324,36 (sete milhões, trezentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais, e trinta e seis centavos).

Posteriormente, as herdeiras Roselaine de Oliveira Andriollo e Ângela Maria de Oliveira Andriollo apresentaram Impugnação às Primeiras Declarações apontando: a) Sonegação do bem móvel AERONAVE CIRRUS DESIGN 2013 PR-TLV, avaliada pelo próprio Inventariante no valor R$ 2.000.000,00; b) Sonegação de rebanho bovino; c) Impugnação às dívidas em nome de terceiros incluídas no Espólio; d) Impugnação às dívidas do Espólio bancadas exclusivamente com recursos pessoas do Inventariante.

O Inventariante apresentou Resposta à Impugnação às Primeira Declarações, sustentando, em síntese, que as dívidas em nome de terceiros devem permanecer incluídas no Espólio em razão da validade jurídica do
Termo de Responsabilidade e Transação Extrajudicial entre Herdeiros, Adiantamento de Legítima, Convenção de Arrendamento Rural e outras avenças
(ID. 137068231 dos autos de origem) celebrado entre os herdeiros em 04/02/2022 que, dentre outros termos, realçava em seu
item v
o seguinte:

Sobreveio decisão proferida pelo magistrado de origem deliberando acerca das primeiras declarações e sua respectiva impugnação, nos seguintes termos (ID 159437709 dos autos de origem):

“
-Aeronave.

Alegam as herdeiras Roseane e Ângela que o inventariante Vilson teria sonegado a seguinte aeronave nas primeiras declarações: Cirrus Design 2013, Prefixo: PR-TLV, avaliada em R$ 2.000.000,00.

A despeito da controvérsia instaurada nos autos, é certo que o inventariante reconheceu que a referida aeronave faz parte do espólio, apesar de estar registrada em seu nome particular.

Logo, assiste razão às herdeiras Roseane e Ângela;
a aeronave deve ser colacionada no rol de bens do espólio, retificando-se as primeiras declarações.

-Rebanho bovino.

As herdeiras Roseane e Ângela alegam, ainda, que o inventariante teria ocultado aproximadamente 2.100 cabeças de gado nas primeiras declarações, e que, supostamente, teria informado nas primeiras declarações uma quantidade de 1.471 de semoventes, em discrepância às 3.751 informados inicialmente.

Porém, conforme esclarecido pelo inventariante, o saldo do rebanho bovino e a evolução da quantidade de animais em nome do autor da herança se encontram lançados no extrato de exploração emitido pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso-INDEA/MT: (a) saldo em 13/01/2022 - Id.135025712 (2.814 cabeças); (b) saldo em 16/11/2023 - Id.135025722 (4.714 cabeças); e (c) saldo em 01/12/2023 - Id.137073232 (5.111 cabeças).

Logo,
considerando que as alegações do inventariante estão subsidiadas pelo respectivo extrato do INDEA/MT, não há nada a retificar nesse ponto.

-Dívidas em nome de terceiros.

Reputo que é o caso de acolher as alegações do inventariante.

Conforme esclarecido, em razão da idade avançada do autor da herança, Sr. Olmiro Andriollo (76 anos na data do falecimento),
ele já não mais obtinha liberações de créditos junto a instituições financeiras, necessários a garantir os custeios agrícolas e pecuários exigidos no desenvolvimento da atividade agrícola geridas por ele enquanto em vida,
motivo pelo qual, se fazia necessário a contratação de eventuais financiamentos em nome da própria viúva meeira, do Inventariante Vilson, de sua esposa, Paula Roberta Ferreira Martins Andriollo e de seu neto (filho do inventariante), Tyrone da Silveira Andriollo.

E
as herdeiras reconheceram a existência dessas dívidas por meio do “Termo de Responsabilidade e Transação Extrajudicial entre Herdeiros, Adiantamento de Legítima, Convenção de Arrendamento e Outras Avenças”, nos termos do item “V” do instrumento negocial
(id. 137068231).

Ainda que o presente termo não trate pontualmente e de maneira individualizada as dívidas existentes em nome dos terceiros informados, houve, de plano, a
expressa anuência de todos os herdeiros quanto ao pagamento das dívidas existentes em nome de terceiros contraídas anteriormente ao óbito que compunham o espólio
, mediante a celebração do referido termo pactuado entre todos. Portanto, houve o reconhecimento de todos, de que se tratava, desde o início, de um inventário com dívidas a serem ainda liquidadas.

No mais,
as dívidas fazem referência às atividades agropecuárias desenvolvidas nos imóveis do autor da herança
, de modo que devem ser mantidas, assim como informado nas primeiras declarações.

-Demais bens indicados em nome do inventariante.

Não cabe alegar sonegação de bens registrados em nome do inventariante nos autos do inventário, em razão da alta complexidade probatória.
Caso o inventariante deixe de arrolar algum bem que está em seu nome, mas suspostamente seria do autor da herança, os herdeiros poderão arguir a sonegação de bens, em ação própria, na qual haverá instrução probatória para que seja analisada a alegação de sonegação
. Tendo sido levantada a possibilidade da existência de bens sonegados pelo inventariante, tal questão deverá ser analisada em ação ordinária própria, de acordo com o previsto no art. 1.994 do Código Civil.

-Retificação das primeiras declarações para colação de valor em pecúnia e veículo.

A despeito das alegações que constam dos autos acerca de veículo e da pecúnia que teriam sido doados pelo autor da herança em favor da herdeira Roselaine, é certo que
são dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação
.

Assim,
considerando também o baixo valor em relação aos bens do espólio, presume-se que as referidas doações devem ser imputadas na parte disponível (art. 2.005, CC), dispensando-se a retificação das primeiras declarações nesse ponto
.

-Demais alegações de desavenças entre os herdeiros.

As partes estão conturbando o andamento do rito processual, o que dificulta a análise do juízo; esta não é a sede aquedada para a solução de problemas pessoais, uma vez que o feito versa apenas das relações
patrimoniais
do espólio.

No mais, observa-se que o inventariante vem realizando a prestação de contas da administração dos bens do espólio, conforme espelhos anexados em id. 137069493, id. 137069494, id. 137069495 e id. 137069499.

Assim, deixo de deliberar sobre as demais questões suscitadas nos autos, uma vez que não estão relacionadas ao objeto do inventário.

-Pedido de alvará requerido pelo inventariante.

De acordo com o artigo 619 do CPC: "Incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio."

No caso, todos os herdeiros do “de cujus” estão habilitados no feito e não apresentaram objeção concreta ao pedido de alvará judicial.

Pelo contrário, quando do ingresso da inicial todos os herdeiros firmaram termo de declarações para manifestar concordância com o pedido de alvará, a fim de subsidiar a administração dos bens do espólio, conforme juntadas de id. 135023035 (Maria Lurdes), id. 135023038 (Marilene Andriollo), id. 135023039 (Ângela Maria) e id. 135024891 (Roselaine de Oliveira).

Considerando que não há oposição dos herdeiros e os bens indicados estão arrolados nas primeiras declarações (inclusive como base de cálculo do imposto), não se vislumbra óbice para o deferimento do pleito, deferindo-se a expedição de alvará para pagamento das dívidas do espólio, impondo-se a respectiva prestação de contas, conforme o artigo 618, II e VII, do CPC.

Não há qualquer impedimento legal para que, quando comprovada a concordância dos herdeiros, ausência de prejuízo aos entes fazendários e credores, bem como a necessidade de alienação dos bens do espólio, seja requerido alvará para prosseguimento do procedimento sucessório.

Constam dos autos os seguintes espelhos de dívidas suportadas pelo espólio:
(a) holerites de diversos funcionários ainda registrados em nome do falecido (id. 157247070); (b) notas fiscais de aquisição de insumos e produtos destinados às atividades agropecuárias desenvolvidas nos imóveis do espólio, inclusive com prestações a vencer
(id. 157248144, id. 157248144, id. 157248145, id. 157248152, id. 157248156, id. 157248161).

Nesse sentido, a partir da análise da prova documental acostada nos autos, verifico que focaram preenchidos os requisitos legais para o deferimento da pretensão formulada pelo inventariante.

Portanto, com base no princípio da boa-fé processual, tenho que o pedido deve ser deferido, especialmente pela inexistência de prejuízo à Fazenda Pública e aos herdeiros.

-Dispositivo.

À vista do exposto, concluo pelas seguintes
DELIBERAÇÕES
:

1.
Concedo o alvará judicial para autorizar o inventariante Vilson de Oliveira Andriollo (CPF 628.531.041-68) a realizar a comercialização dos semoventes relacionados em nome do de cujus Olmiro Andriollo (CPF 117.659.840-68), fixando-se o período de 4 meses de validade, a contar desta data, impondo-se a respectiva prestação de contas, conforme o artigo 618, II e VII, do CPC. Servirá a presente decisão como alvará judicial para os devidos fins de direito, a ser apresentada pelo inventariante aos órgãos administrativos competentes (em especial, INDEA, SEFAZ, Secretaria Municipal de Agricultura), cuja autenticidade poderá ser conferida por meio do sítio oficial do TJMT, conforme link ou QrCode abaixo disponibilizado (arquivo em formato PDF desta decisão); ficará a cargo do inventariante retirar cópia desta decisão diretamente do Portal PJe, conforme advogado habilitado no feito, independente de qualquer providência da secretaria judiciária.

2.
Com fundamento no art. 627 do CPC, julgo parcialmente procedente a impugnação às primeiras declarações, a fim de determinar seja incluída no rol de bens do espólio a aeronave indicada nos autos, conforme termo de retificação apresentado em id. 157247061; no mais, permanecem inalteradas as primeiras declarações (...)”.

Contra essa decisão recorrem as Agravantes, requerendo o seguinte: (i) seja determinado ao Inventariante que colacione o valor de R$ 20.976.549,01 (vinte milhões, novecentos e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e um centavo), que se tratava de direito do Espólio a ser inventariado (crédito decorrente da venda da fazenda Monte Alegre pelo autor da Herança, quando em vida); (ii) seja desconsiderada das primeiras declarações a dívida do Espólio no valor de R$ 12.348.122,28, relativa a contratos de empréstimos utilizados exclusivamente nas fazendas do Inventariante ou sem destinação específica; (iii) seja desconsiderada das primeiras declarações a dívida do Espólio no valor de R$ 7.332.324,36 (sete milhões, trezentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais, e trinta e seis centavos), relativa a dívidas do Espólio bancadas exclusivamente com recursos pessoais do inventariante; (iv) seja aplicada ao Inventariante a multa por litigância de má-fé prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, por trazer inverdades ao processo e tentar ludibriar o Juízo.

Pois bem.

Inicialmente, em relação ao pedido para que o Inventariante colacione ao Espólio o montante de R$ 20.976.549,01 (vinte milhões, novecentos e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e um centavo), que se trata de crédito decorrente da venda da fazenda Monte Alegre pelo autor da herança, quando em vida, verifica-se que
as parcelas remanescentes oriundas da venda da Fazenda Monte Alegre foram creditadas na conta corrente bancária aberta em nome dos herdeiros em 15/03/2022, no valor de R$ 13.228.549,01 (treze milhões, duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e um centavos), e, no dia 10/03/2023, fora depositada a última parcela devida decorrente do negócio jurídico, no valor total de R$ 7.748.000,00 (sete milhões, setecentos e quarenta e oito mil reais), conforme devidamente comprovado pelo Agravado.

Os valores creditados na conta bancária a qual todos os herdeiros têm acesso foram utilizados para o pagamento de dívidas consistentes em Cédulas Rurais contraídas anteriormente ao óbito do autor da herança, bem como para o pagamento de insumos e custeio para a manutenção da operação agropecuária desenvolvida pelas fazendas do Espólio.

Além disso, em análise ao extrato bancário da conta corrente aberta em nome dos herdeiros, é possível se inferir que os valores também foram utilizados para a quitação complementar de ITCMD devidos no Inventário, de modo que
essa primeira pretensão das Agravantes não merece guarida
, uma vez que
o valor de R$
20.976.549,01 (vinte milhões, novecentos e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e um centavo) decorrente da venda da fazenda Monte Alegre pelo falecido
já fora utilizado em favor do Espólio
, com a devida prestação de contas.

Por sua vez, em relação à
segunda pretensão
no sentido de ser desconsiderada das primeiras declarações à dívida do Espólio no valor de R$ 12.348.122,28, relativa a contratos de empréstimos utilizados exclusivamente nas fazendas do Inventariante ou sem destinação específica, importante tecer algumas considerações.

De fatos, os herdeiros, antes da abertura do Inventário Judicial, firmaram um documento denominado
Termo de Responsabilidade e Transação Extrajudicial entre Herdeiros, Adiantamento de Legítima, Convenção de Arrendamento Rural e outras avenças

estabelecendo que
“foram ainda contraídas obrigações financeiras em nome de Olmiro Andriollo (de cujus), Vilson de Oliveira Andriollo (herdeiro), Paula Roberta Ferreira Martins Andriollo (esposa do herdeiro Vilson Andriollo) e Tyrone da Silveira Andriollo (filho do herdeiro Vilson Andriollo), Grupo Andriollo, constituindo-se, portanto, num evidente Condomínio Rural de Fato, e desse modo sempre operacionalizada, com vistas à necessária manutenção da atividade agrícola das propriedades rurais registradas em nome de pai e filho”.

No referido documento também constou a existência de
pendências financeiras nos imóveis do Espólio e nos imóveis do Inventariante que deveriam ser de responsabilidade do Espólio
. Também foi feita claramente a delimitação das terras, sendo realizada a diferenciação entre as terras do Espólio e as terras pertencentes ao Inventariante Vilson, veja-se:

Muito embora as partes tenham assinado o referido documento após a morte de
Olmiro Andriollo
reconhecendo a existência do Condomínio Rural de Fato e das dívidas existentes, a cláusula “v” acima transcrita que trata sobre a existência de dívidas em nome de terceiros foi elaborada de forma
genérica e aberta
, de modo que qualquer dívida, desde que esteja em nome de alguma das pessoas nela citadas, possa vir a fazer parte do Espólio, desde que contraída antes do falecimento do
de cujus
.

Assim, importante delimitar que
o Espólio deverá arcar tão somente com as dívidas que efetivamente lhe aproveitem
, da mesma forma que o lucro referente às terras do Espólio deverá pertencer a ele, e os lucros referentes às terras do Inventariante competem tão somente ao Inventariante, eis que há claramente uma divisão de propriedade, representadas pelas matrículas supratranscritas.

Isso porque eventual reconhecimento da existência, ou não, de um “Condomínio Rural de Fato” do falecido com o Inventariante demanda a formação de incidente procedimental paralelo à ação de inventário, visto que este se trata de procedimento especial, submetido a regras objetivas e específicas, que não comporta discussão sobre questões que dependam de dilação probatória.

A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. APURAÇÃO DE HAVERES. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. REMESSA AOS MEIOS ORDINÁRIOS. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 8.
O CPC determina que as questões decorrentes do inventário ou da partilha que demandarem 'alta indagação' ou 'dependerem de outras provas' sejam remetidas aos meios ordinários. Portanto, a 'remessa aos meios ordinários' significa, essencialmente, que o juiz deve processar o incidente pelos meios ordinários, em apartado dos autos do inventário.

(...).
(STJ, REsp 1.438.576/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 21/11/2014) (g.n.)

Estribado nessas razões, concluo que
a cláusula “v” do Termo permite a inclusão, no Espólio, das dívidas contraídas em nome de terceiros, desde que reste
devidamente comprovado que tais despesas foram utilizadas nas terras do Espólio
(matrículas 5.155; 5.156; 5.158; 5.160; 7.919), visto que apenas esses imóveis serão partilhados de forma igualitária entre os herdeiros e a viúva meeira.

Logo, conquanto o magistrado de origem tenha se utilizado do
Termo de Responsabilidade e Transação Extrajudicial entre Herdeiros, Adiantamento de Legítima, Convenção de Arrendamento Rural e outras avenças
para fundamentar a inclusão no Espólio de todas as dívidas contraídas em nome de terceiros, entendo que não restou comprovado que as dívidas constantes das Cédulas Rurais Pignoratícias constantes nos IDs 147877347; 147877354; 147877358; 147877364; 147877942; 147877945; 147877950, 147877959, 147877379 e 147877380 dos autos de origem geraram recursos para as terras do Espólio, visto que, pelo que consta da descrição das Cédulas, os recursos foram destinados para as terras do Inventariante (que não compõe o Espólio).

A partir disso, embora tais dívidas não devam ser desconsideradas, de plano, das primeiras declarações, dependem da efetiva comprovação de que geraram recursos para as terras do Espólio, o que não restou devidamente comprovado nos autos, não bastando a mera invocação do
Termo de Responsabilidade e Transação Extrajudicial entre Herdeiros, Adiantamento de Legítima, Convenção de Arrendamento Rural e outras avenças
para tanto.

Em relação ao
terceiro requerimento
, para que seja desconsiderada das primeiras declarações a dívida do Espólio no valor de R$ 7.332.324,36 (sete milhões, trezentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais, e trinta e seis centavos), relativa a supostas dívidas bancadas exclusivamente com recursos pessoais do Inventariante, visto que ele teria se omitido acerca das transferências
realizadas da conta dos herdeiros para a sua conta pessoal, no valor de R$ 20.163.359,40 (vinte milhões, cento e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), entendo que tal pretensão não merece prosperar.

Isso porque, conforme já delineado nos parágrafos anteriores,
o valor de R$ 20.976.549,01 (vinte milhões, novecentos e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e um centavo), referente ao crédito decorrente da venda da fazenda Monte Alegre pelo autor da herança, quando em vida,
foi depositado
na conta corrente bancária aberta em nome dos herdeiros
.

Posteriormente, os valores foram sendo retirados para pagamentos de dívidas consistentes em Cédulas Rurais contraídas anteriormente ao óbito do autor da herança, bem como para o pagamento de insumos e custeio para a manutenção da operação agropecuária desenvolvida pelas fazendas do Espólio e pagamento para a quitação complementar de ITCMD devidos no Inventário.

Já o valor de R$ 7.332.324,36 (sete milhões, trezentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais, e trinta e seis centavos) que as Agravantes requerem seja desconsiderado das primeiras declarações, se referem a valores que
o Agravado devidamente comprovou ter transferido para a conta aberta em nome dos herdeiros,
embora não haja nos autos comprovação da utilização desse valor em favor do Espólio.

Contudo, nesta via estreita do Agravo de Instrumento, entendo que não há como fazer prova da efetiva utilização do dinheiro transferido da conta do Inventariante para a conta dos herdeiros, sobretudo porque o magistrado de origem não decidiu acerca da inclusão, ou não, desses valores no rol das primeiras declarações.

Com isso, para evitar supressão de instância,
determino que o magistrado de origem se manifeste sobre a inclusão, ou não, dos valores despendidos pelo Inventariante supostamente em favor do Espólio, desde que, frisa-se,
reste demonstrado a utilização do valor exclusivamente nos imóveis pertencentes ao Espólio
.

Por fim, conquanto tenha proferido decisão para suspender a concessão de alvará de autorização para venda dos semoventes neste Agravo, entendo que, ante a possibilidade do risco de perecimento dos animais e eventual desvalorização,
somado ao fato de que todos os herdeiros e a viúva meeira apresentaram concordância com a venda dos semoventes ao início do processo
, deve ser revogada a decisão proferida ao ID 230054665 e mantida,
nesse ponto
, a decisão que determinou a concessão de alvará com validade de quatro meses.

Ressalta-se que os valores obtidos a título de venda dos animais deverão ser depositados na conta aberta em nome dos herdeiros, ou utilizados nas
fazendas pertencentes ao Espólio
, com a devida prestação de contas, tendo em vista a alegação de que as atividades agropecuárias nestas terras estão a exigir altos custos de manutenção.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para determinar que
as dívidas constantes das Cédulas Rurais Pignoratícias constantes nos IDs 147877347; 147877354; 147877358; 147877364; 147877942; 147877945; 147877950, 147877959, 147877379 e 147877380 dos autos de origem sejam incluídas nas primeiras declarações
somente mediante efetiva comprovação de que geraram recursos para as terras do Espólio (prova que deve ser feita em procedimento próprio no juízo do inventário),
bem como para determinar que o magistrado de origem se manifeste sobre a inclusão, ou não, dos valores despendidos pelo Inventariante supostamente em favor do Espólio, caso reste devidamente demonstrado a utilização do valor exclusivamente nos imóveis pertencentes ao Espólio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024